Tribunal: TJMT
Processo: 1008168-76.2023.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008168-76.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILIO ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 570.631.761-53 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1008168-76.2023.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:

Emilio Alves de Figueiredo.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira
demonstrar a relação firmada entre as partes, apresentando as faturas com gastos pessoais e diversas compras no comércio local, descontadas diretamente de seu holerite,
a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1008168-76.2023.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:

Emilio Alves de Figueiredo.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emilio Alves de Figueiredo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em desfavor do Banco Daycoval S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante sustenta a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 218486703).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1008168-76.2023.8.11.0004 – Barra do Garças.

Apelante
:

Emilio Alves de Figueiredo.

Apelado:
Banco Daycoval S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Emílio Alves de Figueiredo propôs ação declaratória c/c indenizatória em desfavor do Banco Daycoval S.A., aduzindo que procurou a instituição bancária com objetivo em contratar empréstimo consignado comum, tendo sido surpreendido ao verificar que o banco apelado lhe ofereceu um “cartão de crédito com reserva de margem consignável”. Afirma que nunca teve interesse em adquirir o referido cartão de crédito.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a legalidade da contratação, oportunidade em que acostou aos autos cópia dos comprovantes de transferência, cópia da cédula de crédito bancário entabulado entre as partes, e cópia das faturas do cartão de crédito (id. 218486685).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado
, mantendo a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 218486698).

O apelante sustenta a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Aduz ter sido induzido em erro, pois na verdade procuro a instituição bancária com a intenção de realizar um empréstimo consignado padrão, com encargos menos excessivos. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição dos valores descontados de forma indevida. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos,
o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, a instituição comprovou a utilização do cartão para realização de compras, conforme faturas juntadas no id. 218486691. Assim, a
pesar de afirmar na exordial que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações autorais diante dos documentos apresentados pelo apelado.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, o que somente confirma que o autor não desconhecia a sua existência, fato este, repito, confessado.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nessa toada, bem salientou o douto magistrado:

“
In casu
, ao analisar os documentos que compõe o caderno processual, vislumbra-se que inexiste qualquer prova documental capaz de corroborar minimamente com a pretensão deduzida na petição inicial, tendo em vista a apresentação somente da ficha financeira de id. 126662660.
Ao contrário, o próprio instrumento juntado pelo autor demonstra a contratação de cartão de crédito pelo
“
Termo de adesão as condições gerais de emissão e utilização do cartão de crédito consignado
”
e
“solicitação e autorização de saque via cartão de crédito consignado
”
.
N
ota-se que não há que se falar em erro ou desinformação quanto à contratação do cartão de crédito, uma vez que expressamente previsto no título do contrato entabulado entre as partes.

(...)

Além disso, vislumbra-se que as provas apresentadas pela parte requerida se revelam hábeis e úteis para demonstrar a inexistência de erro na contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, pois é comprovada pela defesa a utilização efetiva do referido cartão por meio das faturas do cartão de crédito. É possível constatar a utilização do cartão pela parte, não só para
saques
- o que, por si só, já distingue da natureza de empréstimo consignado – como também a
realização de compras
, motivo pelo qual não há violação ao direito de informação.”
(id. 218486698).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em cancelamento da avença.

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024